Tribunal: TJDFT
Processo: 0704198-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704198-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: DALVANIRA MIRANDA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. em face do despacho proferido pelo Juízo Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0700378-22.2019.8.07.0019, determinou que o autor comprove a constituição da parte devedora em mora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível não conhecimento do recurso por ausência de conteúdo decisório. Após, venham novamente conclusos. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 13:21:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador